Tribunal: STF
Processo: RE 821796
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Lei 12.514/2011. Conselhos Profissionais. Anuidade. 3. Constitucionalidade formal. 4. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, embora reconheça a inconstitucionalidade da introdução de emendas parlamentares a Projetos de Medidas Provisórias sem pertinência temática com o tema originário da MP, conferiu efeitos prospectivos à referida decisão. ADIs 5.127, 4.697 e 4.762. 5. Efeito vinculante e eficácia erga omens das decisões proferidas em controle concentrado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.